Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DESEMBARGADOR RELATOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA ARGUIDO: NÃO HÁ D E S P A C H O Notifique-se a pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 289, parágrafo único, do RITJDFT). Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator